Tribunal: STF
Processo: RE 86161
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM A DE ANULAÇÃO DE
ESCRITURA PÚBLICA. A NULIDADE ABSOLUTA, NA QUAL SE INCLUI A
INCONSTITUCIONALIDADE, DEVE SER DECRETADA PELO JUIZ OU PELO
TRIBUNAL, SEMPRE QUE A ENCONTREM CONFIGURADA, INDEPENDENTEMENTE,
DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. NECESSARIO QUE SEJA, PARA A DECISÃO
DA CAUSA, PRONUNCIAMENTO QUE ENVOLVA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
OU DE ATO ADMINISTRATIVO, O JULGADOR NÃO PODE DEIXAR DE EMITI-LO
FUNDADO NA IMPROPRIEDADE DA AÇÃO.